Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720873-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Felipe de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707100-70.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Na decisão Id. 36728468, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que o MM. Juiz a quo, na decisão Id.134002800 dos autos de origem, reconsiderou a decisão agravada e deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte Autora o medicamento PIRFENIDONA (medicamento de custo significativamente inferior – Id. 133380463, p. 12, dos autos de origem), na forma prescrita pelo médico assistente, pelo prazo inicial de 6 meses. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora